Tribunal: TJSP
Processo: 1004695-53.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONTRATO – Cobrança indevida sobre benefício previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Inadmissibilidade – Afirmação de falsidade – Verossimilhança, tanto mais que a prova em contrário cabia ao banco, do que não cuidou – Inteligência do disposto no art. 6o do CDC e no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Ação anulatória e

Ementa:
CONTRATO – Cobrança indevida sobre benefício previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da Reserva de Margem Consignável (RMC) – Inadmissibilidade – Afirmação de falsidade – Verossimilhança, tanto mais que a prova em contrário cabia ao banco, do que não cuidou – Inteligência do disposto no art. 6o do CDC e no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Ação anulatória e restitutória procedente.
DANO MORAL – Inocorrência – Ausência de comprovação dos alegados danos – Caso de mero dissabor, do qual não resulta dever de indenizar – Situação, ademais, em que a autora permaneceu de posse do valor creditado - Devolução simples das quantias debitadas, uma vez que não foi demonstrada má-fé ou dolo da instituição financeira - Sentença reformada em parte – Apelação do réu parcialmente provida, com improvimento do recurso adesivo.